Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CRIMES. CÁLCULO DOS DIAS-MULTA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 72 DO CP. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do CP) e de corrução de menores (art. 244-B do ECA), inclusive por confissão espontânea do acusado nas fases investigativa e judicial, deve ser mantido o édito condenatório, com unificação das penas pelas regras do concurso formal do art. 70 do CP.
2. Nos termos do art. 72 do CP, as penas de multa, no concurso de crimes, devem ser somadas. 2.1. Se apenas um dos crimes prevê a aplicação de dias-multa concomitantemente à sanção corporal, não há que se falar em exasperação.
3. Recurso conhecido e provido.